Tribunal: TJDFT
Processo: 0722153-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO DE OLIVEIRA SILVEIRA contra a decisão do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0715522-61.2017.8.07.0001, proferida nos seguintes termos (ID 120279588, autos de origem): Como se observa, antes mesmo do início do cumprimento de sentença, os requeridos promoveram a quitação do débito, conforme reconhecido pelo requerente ao ID 120071140. Não há óbice ao recebimento, nos presentes autos, dos honorários advocatícios contratuais a favor do patrono do requerente, de acordo com a previsão do artigo 22, § 4o, do Estatuto da OAB, veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 22, § 4o, DA LEI N. 8.906/1994. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/1994), é facultado aos advogados requerer o pagamento de seus honorários contratuais pelo abatimento do valor do crédito principal devido ao seu patrocinado, desde que expressamente convencionado entre as partes e desde que juntado aos autos o instrumento contratual em momento anterior à expedição da ordem de pagamento (via requisitório, precatório ou alvará de levantamento). 2.(...) 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1406647, 07013651320228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 25/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No entanto, considerando a data do contrato do ID 117655731, intime-se o requerente para apresentar declaração assinada concordando com o levantamento dos honorários contratuais nos presentes autos, mencionando, especificamente, o valor. Prazo: 15 dias. Na mesma oportunidade, venha a planilha de cálculos indicando especificamente o valor devido ao requerente e ao respectivo patrono, considerando todos os depósitos promovidos nos autos. Conforme já destacado ao ID 118743297, o pedido de levantamento da quantia cabível ao requerente foi indeferido, considerando a penhora no rosto dos autos. Assim, o valor somente será transferido ao Juízo da 3a Vara Cível de Brasília após a indicação dos valores devidos ao requerente e ao seu patrono. Na hipótese de existência de crédito a favor do patrono dos requeridos neste processo, compete a este requerer o devido cumprimento de sentença. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Posteriormente integrada, em julgamento de embargos de declaração, nos seguintes termos (ID 124057813, autos de origem): Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. O embargante, advogado dos requeridos, alega que houve omissão na decisão do ID 120279588, no que se refere à anterioridade da penhora no rosto dos autos, em face do pedido de recebimento dos honorários contratuais pelo patrono do requerente. Intimado, o embargado apresentou contrarrazões no ID 122862381, refutando as alegações do embargante. DECIDO. Razão assiste ao embargante quanto à existência de omissão. Como se observa, em decorrência do processo n. 0707910-83.2019.8.07.0007 que tramitou perante a 3a Vara Cível de Taguatinga, o embargante é credor do requerente da verba honorária de sucumbência ali fixada. Por conseguinte, requereu a penhora no rosto dos autos que foi deferida de acordo com o Termo do ID 117593579, datado de 08/03/2022. Na mesma data, o advogado do requerente formula pedido para reserva dos honorários sucumbenciais e contratuais, na forma da petição do ID 117655730. Contudo, insta destacar que, muito embora o Termo tenha sido lavrado neste Juízo em 08/03/2022, a comunicação da decisão que determinou a penhora no rosto dos autos ocorreu em 07/03/2022 (ID 117512219). Além disso, o Termo foi lavrado às 15:16hs e a petição do requerente foi juntada às 20:33hs, restando devidamente comprovada a anterioridade da penhora no rosto dos autos em face do pedido de reserva dos honorários contratuais. Assim, em se tratando de verba de mesma natureza, a penhora no rosto dos autos do ID 117593579 possui prioridade ao pedido de reserva dos honorários contratuais formulado pelo advogado do requerente. Sobre a prioridade da penhora no rosto dos autos em detrimento da reserva dos honorários contratuais, confira-se o julgado desta Corte de Justiça. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. REQUERIMENTO DO PATRONO DO EXEQUENTE PARA QUE A REFERIDA PENHORA NÃO INCIDA SOBRE A VERBA HONORÁRIA. INDEFERIMENTO. PRETENSÃO DE DESTAQUE/RESERVA DE HONORÁRIOS EM PREFERÊNCIA AO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como a execução se realiza no exclusivo interesse do credor, primeiramente deve ser quitado o principal, seguido por seus acessórios legais e, finalmente, os honorários advocatícios de sucumbência, retornando ao devedor eventual crédito remanescente, sob pena de indevida priorização dos honorários do advogado sobre o crédito do seu próprio cliente, em nítido prejuízo de quem representa, consoante inteligência do art. 907 do CPC e do art. 11 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. 2. Na forma do art. 22, caput e § 4o do Estatuto da OAB, também se admite a habilitação do crédito contratual inerente ao mesmo patrocínio. Todavia, deve ser observada a primazia de constrição anterior por penhora no rosto dos autos em razão de dívida da parte credora em face de terceiro. 3. Isso porque o crédito relativo a honorários advocatícios contratuais está diretamente ligado, por força da lei, ao valor a ser levantado pelo constituinte, de modo que o causídico somente receberá verba honorária contratual se houver quantia disponível ao seu constituinte. Caso nada caiba ao cliente levantar, em virtude das penhoras efetuadas, restará ao patrono a cobrança em ação autônoma. 4. Inadmissível a preferência da execução de honorários advocatícios, em razão de superveniência de penhora no rosto dos autos, mediante destaque ou reserva, em detrimento do crédito principal, sob pena de subverter a máxima romana accessio cedit principali (o acessório segue o principal), que norteia o Código Civil. Ainda, criar-se-ia uma preferência de crédito não prevista na legislação civil ou processual civil, prejudicando o recebimento do crédito que ensejou o próprio cumprimento de sentença. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1381635, 07218151120218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, ACOLHO os embargos de declaração para retificar os seguintes trechos na decisão impugnada: "(...) Conforme já destacado ao ID 118743297, o pedido de levantamento da quantia cabível ao requerente foi indeferido, considerando a penhora no rosto dos autos. Assim, o valor somente será transferido ao Juízo da 3a Vara Cível de Brasília após a indicação dos valores devidos ao requerente e ao seu patrono. Diante da anterioridade da penhora no rosto dos autos em face do pedido de reserva dos honorários contratuais, ressalto que terá prioridade o levantamento do valor relativo aos honorários sucumbenciais devidos ao patrono do requerente, ocorrendo, em seguida, a transferência dos valores devidos em face da penhora no rosto dos autos. Na existência de saldo remanescente, será revertido ao advogado do requerente para fins de quitação dos honorários advocatícios contratuais. Na hipótese de existência de crédito a favor do patrono dos requeridos neste processo, compete a este requerer o devido cumprimento de sentença. Oficie-se para viabilizar a transferência do valor de R$ 3.152,47 referente aos honorários de sucumbência, a favor do advogado do requerente, conforme planilha do ID 121018305. O valor deverá ser descontado dos depósitos promovidos nos autos aos ID's 111741577, 115182773 e 118549994. Com a preclusão, oficie-se para transferir o valor de R$ 40.032,12 para uma conta judicial vinculada à 3a Vara Cível de Taguatinga, conforme Termo de Penhora do ID 117593579." Mantenho inalterados os demais termos da decisão. Esta decisão é parte integrante do ato impugnado. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que solicitou nos autos de origem a retenção dos honorários contratuais, nos termos da norma do artigo 22, § 4o, do Estatuto da OAB. Contudo, foi indeferido o aludido pedido, em razão de ter sido determinada a penhora no rosto dos autos de origem (PJE 0715522-61.2017.8.07.0001), decorrente de crédito inserto nos autos do PJE 0707910-83.2019.8.07.0007. Assevera que essa decisão padece de irregularidade procedimental, bem como assevera que o juiz que prolatou a decisão agravada é parcial. Pede, ao final, atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para autorizar a retenção dos honorários contratuais. Preparo regular. É o relatório. Decido. Ab initio, não conheço do capítulo do recurso que pertine a parcialidade do juiz que proferiu a decisão agravada, porque o recurso de agravo de instrumento não é o mecanismo processual adequado para apontar a suspeição de magistrado. Feito isso, é cediço que a concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pretendida. A questão litigiosa cinge-se em aferir se é devida a retenção dos honorários contratuais, postulada pelo advogado da parte credora. Com efeito, não se desconhece da regra esculpida na norma do art. 22, §o4o do Estatuto da OAB, segundo a qual “Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.” Contudo, este Tribunal firmou orientação no sentido que: “2. Na forma do art. 22, caput e § 4o do Estatuto da OAB, também se admite a habilitação do crédito contratual inerente ao mesmo patrocínio. Todavia, deve ser observada a primazia de constrição anterior por penhora no rosto dos autos em razão de dívida da parte credora em face de terceiro. 3. Isso porque o crédito relativo a honorários advocatícios contratuais está diretamente ligado, por força da lei, ao valor a ser levantado pelo constituinte, de modo que o causídico somente receberá verba honorária contratual se houver quantia disponível ao seu constituinte. Caso nada caiba ao cliente levantar, em virtude das penhoras efetuadas, restará ao patrono a cobrança em ação autônoma. 4. Inadmissível a preferência da execução de honorários advocatícios, em razão de superveniência de penhora no rosto dos autos, mediante destaque ou reserva, em detrimento do crédito principal, sob pena de subverter a máxima romana accessio cedit principali (o acessório segue o principal), que norteia o Código Civil. Ainda, criar-se-ia uma preferência de crédito não prevista na legislação civil ou processual civil, prejudicando o recebimento do crédito que ensejou o próprio cumprimento de sentença. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1381635, 07218151120218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Deveras, o juízo da instância prima corretamente assinalou os atos processuais que antecederam o pedido de retenção dos honorários contratuais. Confira-se: (...) Como se observa, em decorrência do processo n. 0707910-83.2019.8.07.0007 que tramitou perante a 3a Vara Cível de Taguatinga, o embargante é credor do requerente da verba honorária de sucumbência ali fixada. Por conseguinte, requereu a penhora no rosto dos autos que foi deferida de acordo com o Termo do ID 117593579, datado de 08/03/2022. Na mesma data, o advogado do requerente formula pedido para reserva dos honorários sucumbenciais e contratuais, na forma da petição do ID 117655730. Contudo, insta destacar que, muito embora o Termo tenha sido lavrado neste Juízo em 08/03/2022, a comunicação da decisão que determinou a penhora no rosto dos autos ocorreu em 07/03/2022 (ID 117512219). Além disso, o Termo foi lavrado às 15:16hs e a petição do requerente foi juntada às 20:33hs, restando devidamente comprovada a anterioridade da penhora no rosto dos autos em face do pedido de reserva dos honorários contratuais.” Assim, diante da antecedência do pedido de penhora no rosto dos autos, tem-se por bem liberar eventual crédito em favor do advogado do credor, acaso remanesçam valores após a liberação do numerário da penhora no rosto dos autos. Por consequência, não há probabilidade do direito da parte recorrente. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo legal. Brasília, 19 de julho de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA